Tribunal: TJMT
Processo: 1029966-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1029966-02.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA
Recorrido: TIM CELULAR S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 22 de abril de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi declarado inexistente o débito objeto da demanda, contudo, indeferido o pedido de danos morais, por não ter no extrato apresentado a data da efetivação da negativação, apenas a data de vencimento dos débitos.
2. Insurgência recursal da parte consumidora pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
3. No caso concreto a parte consumidora alega a que teria sido negativada de forma indevida.
4. Analisando a demanda verifico que nos autos foram apresentados tão somente documentos sistêmicos e faturas.
5. Incumbe ao responsável pela negativação demonstrar a licitude do ato, o que não restou comprovado no caso em análise, deixando de cumprir com o ônus do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Ainda que o débito seja inexistente, deve ser analisada a eventual existência de danos morais com base no histórico de negativações apresentadas nos autos.
7. A negativação questionada pela parte autora é de um débito no valor de R$ 87,88 (oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), cujo vencimento do débito ocorreu em 20/03/2023.
8. No extrato apresentado pela parte consumidora é possível verificar que existem outras três anotações, sendo todas de débitos vencidos entre setembro e outubro de 2021. Ou seja, impossível que o débito objeto da demanda tenha sido vencido em 03/2023 tenha sido anotado antes dos demais débitos anotados no histórico do consumidor.
9. Ademais é ônus do consumidor comprovar a data das anotações realizadas, não tendo comprovado que o débito objeto da demanda seria o mais antigo em seu registro.
10. Sendo assim, restou comprovada a existência de anotação prévia no caso em e tela, sendo, portanto, aplicável o entendimento da súmula 385 do STJ, a qual entende ser indevida indenização moral em caso de anotação indevida quando houver anotação preexistente.
11. Conforme posicionamento recente do SJT: “o marco temporal para a análise da ocorrência ou não de dano moral é a data da suposta conduta ilícita, e não a data da propositura da demanda, ajuizada anos após a conduta. No presente caso, o acórdão expressamente assentou que na data da inscrição sobre a qual tratam os presentes autos já existiam outras duas inscrições no cadastro restritivo. O fato de terem sido excluídas posteriormente, por si só, não afasta a incidência da Súmula 385/STJ, mormente quando a recorrente não aduz as razões da exclusão posterior, limitando-se a aduzir que eram ilegítimas.” (STJ - AREsp: 1627243 SP 2019/0353301-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/03/2022).
12. Deste modo, a sentença a quo não merece reforma, não havendo que se falar em direito ao recebimento de indenização por dano moral.
13. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029966-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 705.562.031-78 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024